Tribunal: TJES
Processo: 5024747-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024747-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: ASSOCIACAO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. DEFESA DE HONRA SUBJETIVA DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO AUTORA.
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por JACKSON RANGEL VIEIRA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AESMP. A sentença determinou a retirada de matérias jornalísticas consideradas ofensivas à honra de membros do Ministério Público, fixou indenização por danos morais em R$ 30.000,00 e impôs outras obrigações de fazer, além do pagamento de custas e honorários. O apelante alegou, entre outros pontos, cerceamento de defesa e exercício regular da liberdade de imprensa. Na instância recursal, foi suscitada preliminar de ilegitimidade ativa da associação autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO possui legitimidade ativa para ajuizar ação em defesa da honra subjetiva de membros identificados do Ministério Público; (ii) estabelecer a consequência jurídica da ausência de autorização expressa dos associados para a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa de associação para ajuizar ação representativa está condicionada à autorização expressa dos associados, obtida em assembleia convocada especificamente para esse fim, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/1988 e da tese firmada no RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral).

4.
A jurisprudência do STJ reitera que, mesmo em ações coletivas, a ausência de autorização específica torna a associação carecedora de legitimidade, sobretudo quando se busca tutelar direitos personalíssimos de membros identificados.

5.
No caso, a pretensão deduzida na inicial visa à proteção da honra subjetiva de dois membros do Ministério Público, sem que haja qualquer interesse transindividual envolvido, o que descaracteriza a natureza coletiva da demanda.

6.
O estatuto da associação, ainda que preveja a defesa genérica de seus membros, não supre a exigência constitucional de autorização individualizada, notadamente em ações voltadas à proteção de direitos personalíssimos.

7.
Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A associação civil carece de legitimidade ativa para ajuizar ação judicial em defesa da honra subjetiva de seus membros sem autorização expressa obtida em assembleia específica, conforme exigência do art. 5º, XXI, da CF/1988.

2. A ausência de interesse transindividual e a identificação dos beneficiários da demanda como titulares de direitos personalíssimos descaracterizam a natureza coletiva da ação.

3. A ilegitimidade ativa da associação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 23.02.2017 (Tema 82 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 1.404.482/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.12.2024, DJE 08.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.817.608/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJE 18.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ativa, para julgar extinto o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JACKSON RANGEL VIEIRA
contra a r. sentença do evento 9426153, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO ESP
Í
RITO SANTENSE DO MINISTÉRIO P
Ú
BLICO –
AESMP
em face do apelante e de
FOLHA DO E SANTO EDITORA R
Á
DIO E TELEVISÃO LTDA – ME
, julgou procedente a pretensão autoral para “
(1) confirmar a tutela de urgência concedida na Decisão de ID. nº. 15938278, determinar a abstenção dos requeridos de divulgar e publicar, em qualquer sítio eletrônico, plataforma ou rede social, as notícias ‘Caso Farina enfraquece Eder e promotora Maria Clara vira alternativa para o TJ-ES’ e ‘Quem vazou caso Farina? GAECO acusa TJ-ES de não ceder imagens das câmeras’, seja na forma escrita ou falada, impressa ou virtual, bem como sua retirada do ar, igualmente de qualquer sítio eletrônico, plataforma ou rede social; (2) condenar os demandados ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, atualizado por juros moratórios desde a citação e correção monetária a contar do arbitramento; (3) oficiar a pessoa jurídica Google S/A, para que se abstenha de divulgar e publicar as notícias ‘Caso Farina enfraquece Eder e promotora Maria Clara vira alternativa para o TJ-ES’ e ‘Quem vazou caso Farina? GAECO acusa TJ-ES de não ceder imagens das câmeras’
”.

Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9426157, o apelante sustenta, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão de saneamento e da supressão do direito à produção de prova oral requerida oportunamente; III) os fatos noticiados nas matérias jornalísticas são de interesse público e dizem respeito à atuação funcional de agentes públicos, razão pela qual não configuram violação à honra, mas exercício legítimo da liberdade de imprensa e crítica; IV) a sentença diverge da fundamentação inicialmente adotada pelo próprio juízo
a quo
ao indeferir a tutela antecipada, ocasião em que reconheceu a existência de interesse público e ausência de excesso nos conteúdos; V) o exercício do jornalismo investigativo não pode ser reprimido com censura prévia ou responsabilização desproporcional, sobretudo quando resguardado pelo sigilo da fonte e amparado por fundamentos constitucionais e jurisprudência consolidada; VI) a parte apelada não exerceu o direito de resposta previsto na Lei nº 13.188/2015, e, em outras ações semelhantes, optou por pleitear tão somente tal providência.

Nesta instância, após regular processamento recursal, o apelante peticionou arguindo a ilegitimidade ativa da apelada, matéria esta que, por sua natureza, merece análise prioritária por se tratar de condição da ação e de ordem pública, insuscetível de preclusão, consoante disposto no art. 485, VI e §3º, do CPC/2015 e reiterada jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC /2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício.
3. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação dos arts. 508 e 1.015 do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 211 do STJ. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.817.608; Proc. 2024/0481018-8; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 18/09/2025)

Superado esse ponto, passa-se ao exame da ilegitimidade ativa, que demanda análise da própria natureza da ação ajuizada.

No caso concreto, embora rotulada pela autora como ‘ação coletiva’, a demanda não ostenta, em sua essência, natureza coletiva. Não se busca a tutela de interesse difuso, coletivo em sentido estrito ou mesmo individual homogêneo de caráter geral. Ao revés, o objeto é nitidamente personalíssimo, voltado à proteção da honra subjetiva de dois membros identificados do Ministério Público Estadual – o então Procurador de Justiça Eder Pontes da Silva e a Procuradora-Geral Luciana Gomes Ferreira de Andrade – dissociado de qualquer interesse transindividual.

Cuida-se, portanto, de pretensão fundada exclusivamente na defesa da honra subjetiva de pessoas determinadas, o que evidencia a ausência de qualquer traço de interesse transindividual.

Neste cenário, é imprescindível a observância da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC (Tema nº 82 da Repercussão Geral), segundo o qual, mesmo quando se trate de demanda verdadeiramente coletiva, ajuizada por associação na qualidade de representante processual, é exigível autorização expressa dos associados, obtida em assembleia regularmente convocada para este fim específico, além da lista nominal dos representados.

Assim, se tais exigências já são impostas às ações representativas de caráter genuinamente coletivo, com muito maior razão devem ser rigorosamente observadas quando a associação atua em defesa de pretensões de cunho estritamente individual, como no presente caso. Admitir o contrário equivaleria a legitimar a atuação processual de entidades à revelia da vontade de seus próprios membros, em flagrante vulneração ao art. 5º, XXI, da Constituição da República.

Tal diretriz foi recentemente reafirmada pelo STJ em julgados como o que segue transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA REPRESENTATIVA. PLANO FECHADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Trata-se de ação coletiva do tipo representativa, ajuizada por associação em defesa dos interesses individuais e exclusivos de seus filiados, com o objetivo de obter a revisão do índice de reajuste de mensalidades e taxas e cumprimento dos termos do acordo relativo a plano fechado de assistência à saúde dos associados, sem vinculação imediata com o interesse público de defesa do consumidor. 2.
Para a propositura da ação coletiva representativa por associação atuante como representante processual dos associados, conforme previsto no art. 5º, XXI, da Constituição da República, faz-se necessária a apresentação de procuração específica ou autorização dos associados, concedida em Assembleia-Geral convocada para esse fim, bem como a lista nominal dos associados representados, nos termos estabelecidos pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, de repercussão geral, o que não ocorreu nos presentes autos. Sem tal autorização expressa e nominal, a associação autora carece de legitimidade ativa.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.404.482; Proc. 2018/0310709-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 03/12/2024; DJE 08/04/2025)

Por sua vez, a jurisprudência que excepciona a necessidade de autorização expressa limita-se a hipóteses de substituição processual em ações civis públicas ou de consumo, o que não se verifica no caso em análise. Com efeito, a ação proposta possui objeto nitidamente personalíssimo, restrito a membros identificados e sem qualquer demonstração de vínculo associativo contemporâneo ao ajuizamento.

De mais a mais, o próprio estatuto da entidade, embora preveja genericamente a defesa de seus membros, não substitui o requisito constitucional de autorização específica quando se trate de direitos personalíssimos, sob pena de se admitir legitimação arbitrária e indevida, o que o ordenamento jurídico repudia.

Portanto, reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada para postular em nome de associados sem a devida autorização, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pelo exposto,
ACOLH
O

a preliminar de ilegitimidade ativa, para julgar extinto o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação cível.

Inverto os ônus sucumbenciais, de modo que a entidade associativa passa a ser a responsável por arcar com as custas processuais e com os honorários sucumbenciais, estes mantidos em 15% (quinze por cento), mas tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/02/2026:

Averbo minha suspeição, na forma do artigo 145, §1º, do CPC.

Tendo em vista o disposto no art. 192 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - RITJES, bem como o §1º do art. 145 do CPC,
dou-me por suspeita
para atuar nesta demanda por motivo de foro íntimo.